Tribunal: TJDFT
Processo: 0024179-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e lógica, conclui que não há a conduta ilícita por parte dos embargados a gerar o dever de indenizar, considerando inexistir nexo causal entre as suas condutas e o agravamento do quadro infeccioso do embargante, sendo, inclusive, o laudo técnico pericial inconclusivo.
3. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.